Tribunal: TJES
Processo: 0023598-82.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Lançamento
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023598-82.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO QUANTO AO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXTIRPADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 -

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

2 - No caso vertente, merece albergue a insurgência, porque
a despeito da referência aos valores líquidos que serviram de base de cálculo para o proveito econômico obtido pelas partes, o acórdão deixou de consignar o percentual previstos nos §§2º e 3º, do art. 85, do CPC, o que é possível nos termos do inciso I, do §4º, do art. 85, do CPC.

3 - Embargos de declaração acolhidos
.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na
Apelação Cível nº 0023598-82.2018.8.08.0024

Embargante:
Louis Dreyfus Company Brasil S/A

Embargado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação do
Estado do Espírito Santo para (i) reconhecer a nulidade parcial do auto de infração 2.078.339-0 e, assim, a possibilidade de que o lançamento tributário seja retificado conforme a base de cálculo apurada pela perícia judicial no valor original de R$ 146.589,49 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos), (ii) readequar os honorários advocatícios para que ambas as partes sejam condenadas ao pagamento em favor da parte contrária, conforme o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos da fundamentação supra.

A embargante
sustenta que o acórdão incorreu no vício da omissão quanto ao percentual de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência.

C
ontrarrazões do embargado, pela incolumidade do acórdão.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Como relatado, a embargante
sustenta que o acórdão incorreu no vício da omissão quanto ao percentual de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação de honorários advocatícios, o acórdão embargado consignou o seguinte:

“Posta assim a questão, cumpre acentuar que ambas as partes contribuíram para que, à luz do princípio da causalidade, a demanda fosse proposta, quer seja pelo erro da base de cálculo inserida pelo ente estadual no auto de infração, quer seja pela comprovada omissão do contribuinte quanto ao registro e/ou emissão de nota fiscal de operações ocorridas no ano de 2008.

Aliás, a despeito da diminuta readequação da parte dispositiva da sentença, certo é que o desfecho pela procedência parcial da pretensão autoral ainda persiste, o que, a teor do art. 86 do CPC, atrai a aplicação da sistemática da sucumbência recíproca, com a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Vale acentuar que o STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo, sobre a temática dos honorários advocatícios, assim decidiu:

“24. Teses jurídicas firmadas: i
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor
: (a) da condenação; ou
(b) do proveito econômico obtido;
ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Portanto, levando em consideração que a parte autora obteve a redução da base de cálculo do lançamento tributário realizado (de R$ 507.905,07 para
R$ 146.589,49), à luz do pleno normativo inserido nos dispositivos do §2º e §3º, art. 85, do CPC, cada parte deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios conforme o proveito econômico obtido.

Assim, a empresa (Louis Dreyfus) arcará com os honorários advocatícios em favor do Estado do Espírito Santo que incidirá sobre o proveito econômico obtido pelo ente estatal no importe correspondente ao débito fiscal retificado conforme a base de cálculo do tributo reduzida (R$ 146.589,49), a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do inciso II, do §4º, do art. 85, do CPC.

Já o Estado do Espírito Santo arcará com os honorários advocatícios em favor dos advogados da parte autora que incidirá sobre o proveito econômico obtido pela empresa (Louis Dreyfus) no montante correspondente ao débito fiscal calculado sobre a diferença apurada com a redução da base de cálculo (
R$ 507.905,07 -
R$ 146.589,49 =
R$361.315,58
), tudo a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do inciso II, do §4º, do art. 85, do CPC.[...]”

Como se vê, de fato, a despeito da referência aos valores líquidos que serviram de base de cálculo para o proveito econômico obtido pelas partes, o acórdão deixou de consignar o percentual previstos nos §§2º e 3º, do art. 85, do CPC, o que é possível nos termos do inciso I, do §4º, do art. 85, do CPC.

Assim,
merece albergue a insurgência, diante da ausência de manifestação quanto ao percentual para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Nesse contexto,
acolho
os embargos de declaração opostos para
extirpar a omissão detectada e, imprimindo-lhes efeitos infringentes, readequar os honorários advocatícios para que ambas as partes sejam condenadas ao pagamento em favor da parte contrária, conforme o proveito econômico obtido, isto é,
(a)
a embargante (Louis Dreyfus) arcará com os honorários advocatícios em favor do Estado do Espírito Santo no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo ente estatal decorrente do débito fiscal retificado conforme a base de cálculo do tributo reduzida (R$ 146.589,49), nos termos do inciso I, do §3º, do art. 85, do CPC, e
(b)
o embargado (Estado do Espírito Santo) arcará com os honorários advocatícios em favor dos advogados da parte autora no valor correspondente aos percentuais mínimos previstos nos incisos I e II, do §3º, do art. 85, do CPC, que incidirão sobre o proveito econômico obtido pela empresa (Louis Dreyfus) no montante correspondente ao débito fiscal calculado sobre a diferença apurada com a redução da base de cálculo (
R$ 507.905,07 -
R$ 146.589,49 =
R$361.315,58
), incidindo 10% (dez por cento) até a quantia de 200 (duzentos) salários-mínimos vigentes e 08% (oito por cento) no que exceder tal quantia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.